Tribunal: TJDFT
Processo: 0003397-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo nas condutas praticadas pelo acusado ou se os fatos constituíram mero acidente; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, prontuário médico, tomografia que confirmou hematoma subgaleal na região frontoparietal, fotografias das lesões e ocorrência policial.
4. A autoria encontra-se demonstrada pelo depoimento coerente e firme da vítima, que narrou de forma detalhada os eventos, mantendo consonância com as declarações da fase policial, corroborado pelos elementos técnicos dos autos.
5. A tese de acidente não encontra amparo probatório, pois a sequência de atos - arremesso inicial da xícara com café, posterior utilização da xícara como instrumento contundente na cabeça e aplicação de socos – demonstra inequívoca voluntariedade e consciência na conduta agressiva.
6. As lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com a dinâmica fática narrada pela vítima, afastando qualquer possibilidade de evento acidental.
7. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica normalmente praticados sem testemunhas presenciais, assume especial relevância probatória quando corroborada por elementos técnicos.
8. O conjunto probatório converge de forma harmônica, não havendo dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos apurados.
9. O contexto de violência doméstica está caracterizado pela relação afetiva existente entre as partes e pelo ambiente doméstico onde ocorreram os fatos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 5o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006; art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; arts. 33, § 2o, "c", 44, I, 59, 68 e 77 do Código Penal.